Tribunal: TJMT
Processo: 1015109-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015109-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Vício Formal do Julgamento, Pena Restritiva de Direitos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PRISCILLA BRAGA ALVES - CPF: 103.099.497-85 (ADVOGADO), PRISCILLA BRAGA ALVES - CPF: 103.099.497-85 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZO DA 2 VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE CUIABÁ (IMPETRADO), MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 315.122.028-27 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PRISCILLA BRAGA ALVES - CPF: 103.099.497-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – TRANSFERÊNCIA DO PRESO PARA PENITENCIÁRIA FEDERAL – CARÁTER EMERGENCIAL DA MEDIDA – CONTRADITÓRIO DIFERIDO, CONFORME ART. 5o, §6o, DA LEI N.o 11.671/2008 - INDÍCIOS DE QUE O SUJEITO INTEGRA O COMANDO VERMELHO E INTENTOU FUGA DA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO – RISCO À SEGURANÇA PÚBLICA - DECISÃO TOMADA POR COLEGIADO DE JUIZES DA COMARCA DE CUIABÁ, CONFORME DICÇÃO DO ART. 11-A DA LEI N.o 11.671/2008, E NOS MOLDES DA LEI N.o 12.694/2012 E DA RESOLUÇÃO N.o 019/2013/TP-TJMT – DEMORA NA REMESSA DOS DOCUMENTOS AO D. JUÍZO FEDERAL COMPETENTE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – RAZOABILIDADE RESPEITADA - MATÉRIA SUSCETÍVEL DE EXAME EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL -
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE –

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL, SEM EXAME DE MÉRITO.

1.

É firme na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, a fim de prestigiar o sistema recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que o deslocamento do paciente ao sistema penitenciário federal se deu dentro dos ditames da legislação aplicada ao caso, em caráter de emergencial, diante de fortes evidências de que integra a organização criminosa do Comando Vermelho, na qual ocupa posição relevante, e que teria intentado uma fuga da Penitenciária Central do Estado, que é a unidade carcerária mais segura existente no Estado de Mato Grosso, a justificar o contraditório diferido,
conforme art. 5o, §6o, da Lei n.o 11.671/2008.

2.

Inexistência de vício no pronunciamento judicial, porquanto prolatado de acordo com o art. 11-A da Lei n.o 11.671/2008, que admite a tomada de decisão por órgão colegiado de juízes relativa à transferência do preso para estabelecimento penal federal de segurança máxima; e nos moldes da Lei n.o 12.694/2012 e da Resolução n.o 019/2013/TP-TJMT, que disciplinam, em âmbito federal e local, a formação do aludido órgão em 1o grau de jurisdição para os processos que envolvem crimes praticados por organização criminosa.

3.

Outrossim, a remessa tardia dos documentos necessários ao d. Juízo Federal competente pelo juízo solicitante, deve ser analisada dentro dos limites da razoabilidade e considerando as circunstâncias do caso em apreço, mesmo porque os interregnos de tempo previstos na legislação penal não são peremptórios, nem fatais, a admitir dilações diante das particularidades da hipótese versada.

4.

Assim, não havendo flagrante ilegalidade na decisão proferida pelo d. Juízo das Execuções Penais, não há como conceder a ordem de ofício, mesmo porque a pretendida modificação do entendimento do d. juízo singular exige maiores incursões no acervo de prova do feito correlato, o que é inadmitido na cognição célere e sumária do
mandamus.

5.

Preliminar acolhida. Extinção do feito, sem exame de mérito.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DRA. PRISCILLA BRAGA ALVES

PACIENTE

MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por determinar a sua transferência para o Presídio Federal de Catanduva/PR
, nos autos do Processo Executivo n.o
2000582-90.2019.8.11.0042, em que cumpre a pena unificada de 72 (setenta e dois) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime fechado.

Contextualizando os fatos da presente impetração, narra a firmatária do remédio heroico que na data de
09/03/2020
a Secretaria de Segurança Pública solicitou a transferência do paciente para um presídio federal de segurança máxima, por existirem suspeitas de que ele teria intentado uma fuga da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, onde se encontrava recluso cumprindo pena privativa de liberdade; pedido este que foi deferido em caráter emergencial por um Colegiado de Magistrados da Comarca de Cuiabá/MT, sendo a medida admitida pelo d. Juízo Federal competente, com a transferência do penitente ao Presídio Federal de Catanduva/PR em
01/05/2020
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a impetrante alegando a
nulidade do pronunciamento judicial
que admitiu a providência requerida, ao argumento de que
não foi devidamente demonstrada a extrema necessidade da medida
, a justificar o contraditório diferido, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei n.o 11.671/2008,
tampouco o pedido foi direcionado diretamente ao d. juízo de origem
, o qual, após sua concordância, deve remeter imediatamente o requerimento ao d. juízo federal competente, de acordo com o previsto no Decreto n.o 6.877/2009, pois afirma que sequer houve manifestação do d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, mas tão somente de um Colegiado de Juízes, o que, apesar de admitido no art. 11-A da Lei n.o 11.671/2008, introduzido pela Lei n.o 13.964/2019,
exige a previsão expressa nas normas de organização interna do Tribunal
, o que inexiste no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

De mais a mais, assevera que na hipótese de transferência em caráter de urgência
deve ser remetido ao d. Juiz Federal competente, no prazo de 30 (trinta) dias, a manifestação da i. defesa e a decisão judicial definitiva,
prolatada após o exercício do contraditório, assim como os autos do processo executivo de pena e demais apensos existentes, conforme dicção do art. 5o da Lei n.o 11.671/2008 e art. 8o do Decreto n.o 6.877/09, o que aduz
não ter sido cumprido no caso em apreço
.

Lado outro, sustenta a
inexistência de respaldo fático e jurídico para que o favorecido nessa ordem seja mantido em presídio federal de segurança máxima
, porquanto
não teria sido instaurado o Procedimento Administrativo Disciplinar
para apurar a conduta supostamente praticada por ele que indique a sua participação ativa na tentativa de fuga da PCE; além de
nada comprovar que integra organização criminosa
, sendo insuficiente a justificativa genérica de interesse da segurança pública ou suposta periculosidade do sujeito.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão

da ordem em favor do paciente, para que seja declarada nula a decisão que autorizou a sua transferência para o Presídio Federal de Catanduva/PR, com a consequente determinação de seu retorno à Penitenciária Central do Estado.

A ordem veio munida com a documentação anexada sob o ID 50881982 ao ID 50893450.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 52491989) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 53098965.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pela
extinção do
mandamus
,
sem exame do mérito;
e, acaso admitido o julgamento do mérito,
pela denegação da ordem.

(ID 53940959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO REMÉDIO HERÓICO SEM EXAME DO MÉRITO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento funda-se na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

(grifei).

Portanto, nessa linha intelectiva, incabível o presente
mandamus
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que determinou a transferência do paciente para o Presídio Federal de Catanduva/PR é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
.

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando a insurgência,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
, pois ressai da prova pré-constituída e das informações prestadas, que a inclusão do paciente no Sistema Penitenciário Federal se deu por um Colegiado de Juízes da Comarca de Cuiabá/MT em
caráter emergencial
, diante de fortes evidências de que é
membro da
organização criminosa do Comando Vermelho
, na qual ocupa posição relevante no “Conselho Final”, sendo o responsável financeiro da facção, que encomenda e realiza diversos crimes dentro e fora do ambiente carcerário do Estado,
já tendo sido transferido em outras ocasiões para presídio federal de segurança máxima, em razão da sua
alta periculosidade e do risco que representa à ordem social.

Além disso, após o seu retorno ao Sistema Penitenciário Estadual, foi custodiado na Penitenciária Central do Estado, em companhia de outro penitente, com o qual, aparentemente,
planejava uma fuga
, visto que os agentes da unidade prisional, ao averiguarem a informação de uma tentativa de evasão nos Raios 04 e 05, teriam constatado, no cubículo 06 do raio 05 do corredor “A” (área de maior segurança no local), onde se encontravam custodiados o favorecido nessa ordem e o reeducando
Isaías
, vulgo “Caverninha”, que a
grade da cela estava cerrada com abertura suficiente para a passagem dos reclusos
, tendo sido, também,
apreendidos veículos escondidos no mato, do lado exterior da unidade prisional
, os quais, ao que tudo indica,
serviriam para auxiliar os líderes do grupo criminoso na fuga
, fatores estes que revelam a satisfação das hipóteses previstas nos incisos I, IV e VI, do art. 3o do Decreto n.o 6.877/09, que regulamenta a Lei n.o 11.671/2008.

Desta feita, o deslocamento do beneficiário nesse remédio heroico ao sistema penitenciário federal está dentro dos ditames da legislação aplicada ao caso, uma vez que lastreada em elementos concretos que indicam o perigo que a manutenção dele no estabelecimento carcerário mais seguro do Estado de Mato Grosso gera à segurança pública, apresentando-se indispensável a medida para a salvaguarda da ordem social, visando evitar que o sujeito intente nova fuga e/ou reitere no cometimento de condutas ilícitas, dentro e fora do estabelecimento prisional.

E, diversamente do que alega a impetrante, não constato vício algum no pronunciamento judicial, porquanto
prolatado conforme dicção do art. 11-A da Lei n.o 11.671/2008
, que admite a tomada de decisão por órgão colegiado de juízes relativa à transferência do preso para estabelecimento penal federal de segurança máxima; e
nos moldes da Lei n.o 12.694/2012 e da Resolução n.o 019/2013/TP-TJMT
, que disciplinam, em âmbito federal e local, a formação do aludido órgão em 1o grau de jurisdição para os processos que envolvem crimes praticados por organização criminosa.

Outrossim, o d. juízo singular esclareceu que há em curso um
Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado para apuração da suposta fuga intentada pelo increpado, noticiada nos autos do Processo Executivo de Pena pela d. autoridade administrativa, além de ter sido disponibilizado integralmente o incidente implementado visando a inclusão emergencial do penitente no sistema penitenciário federal e, após efetivada a transferência, foi determinado em
25/05/2020
“
a juntada do procedimento sigiloso para ampla publicidade, visando a apresentação de manifestação das partes, o que foi realizado pela defesa à mov. 69.1, na data de 17.06.2020”
(ID 53098965 - Pág. 11), a
afastar a alegação de que há ofensa à Súmula Vinculante n.o 14 do STF.

Há de se destacar, ainda, que o contraditório foi diferido, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei n.o 11.671/2008, “
considerando a fragilidade do Sistema Prisional deste Estado, que está desprovido de segurança compatível com a periculosidade do ora apenado e, tendo em vista o tráfico de influência que exerce ante aos demais sentenciados, por ser uma renomada liderança da maior facção que atua em Mato Grosso”
(ID
50881999 - Pág. 5)
,
a indicar que, mantido na Penitenciária Central do Estado, o increpado poderia empreende fuga e perpetuar na prática de crimes dentro e fora da unidade carcerária.

Ademais, foi justificado que a prévia oitiva da i. defesa poderia acarretar prejuízo para a garantia e a segurança públicas,
pois ,“
se publicizada a transferência do reeducando neste momento processual, o bando/quadrilha do qual faz parte, poderá colocar em prática ações de articulações intramuros e promover sérios ataques ao Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, passível, inclusive de exteriorizar, para atingir a sociedade, mediante distúrbios urbanos”
(ID 50881999 – Pág. 4).

Logo, não há qualquer ofensa ao contraditório e à ampla defesa na transferência cautelar do reeducando para o Sistema Penitenciário Federal, sem que a i. defesa tenha sido previamente intimada para se manifestar, mesmo porque, nos termos do
Enunciado n.o 639 da súmula do STJ “
Não fere o contraditório e o devido processo decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal”.

No mais, quanto ao alardeado
desrespeito ao prazo de 30 (trinta) dias
determinado para que o penitente se manifestasse e fosse prolatada a decisão judicial definitiva, bem como remetidos os autos da execução penal e demais apensos ao d. Juízo Federal competente, a d. autoridade tida por coatora justificou que, em razão do momento pandêmico ora vivenciado, houve um aumento significativo no número de processos remetidos à conclusão,
“
totalizando, na data de hoje, 1923 (mil, novecentos e vinte e três) executivos de pena conclusos em gabinete, os quais, em sua totalidade, demandam rigorosa análise, vez que pleiteiam benefícios decorrentes da Recomendação 62, CNJ, tais como prisão domiciliar ou saída antecipada”
.

Diante desse contexto, inclusive, foi publicada a Portaria n.o 006/2020/GAB, visando a transparência nos atos judiciais praticados por aquele juízo e o acesso à Justiça a todos que dela necessitam, que aponta o critério cronológico como regra para a análise dos pedidos formulados, sendo excepcionado apenas diante do implemento do requisito objetivo, prioridades legais ou ainda, benefícios a serem concedidos.

Portanto, não encontro motivos para considerar ilegal a medida adotada por não atender os prazos previstos, mesmo porque é de conhecimento dos operadores do Direito que os interregnos de tempo dispostos na legislação penal não são peremptórios, tampouco fatais, uma vez que admitem dilações diante de particularidades do caso concreto, sem configurar afronta ao princípio da razoável duração do processo.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
O fato de ter sido concedido prazo de 30 dias para o envio da documentação necessária não enseja violação ao art. 9o, § 3o, do Decreto n. 6.877/2009
, revelando-se razoável, em vista da quantidade de apenados e de fatos noticiados
” (AgRg no REsp 1732152/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018) – negritei.

Nesse mesmo sentido é o seguinte precedente,
in verbis:

“
EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIO FEDERAL. CATANDUVAS. Em face da alta periculosidade do preso e do risco que representa à sociedade na sua manutenção no Estado de origem, justifica-se a transferência para o estabelecimento penal federal de segurança máxima, no interesse da segurança pública (Lei n.o 11.671/2008, art. 3o).
Eventual remessa tardia de inteiro teor de documento anexado parcialmente ao pedido, pelo juízo solicitante, deve ser analisado sob a ótica da razoabilidade e das circunstâncias envolvidas no caso concreto
” (TRF-4 – EP: 50104164620174047000 PR 5010416-46.2017.404.7000, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data do Julgamento: 06/06/2017, SÉTIMA TURMA).

Destarte, sem maiores incursões no acervo de provas do feito correlato, apresenta-se escorreita a decisão da d. autoridade tida por coatora, que deferiu a transferência emergencial do paciente no sistema penitenciário federal de acordo com os ditames legais e a jurisprudência dominante nas Cortes Superiores, não havendo qualquer ilegalidade a justificar a concessão da ordem do
habeas corpus
de ofício.

A par dos argumentos vertidos, é evidente que a via processual eleita não se mostra adequada para o fim pretendido pela impetrante, consistente na impugnação da decisão proferida no bojo do processo executivo de pena, tendo em vista a previsão em lei de recurso próprio, que é o agravo em execução, taxado no artigo 197 da Lei de Execução Penal, cabendo frisar, ainda, que a pretendida modificação do entendimento do d. juízo singular exige maiores incursões no acervo de prova do feito correlato, o que é inadmitido na cognição célere e sumária do
mandamus.

Em derradeiro, destaco, também, que a presente irresignação não atinge o direito de locomoção do paciente, porquanto o seu mero retorno à unidade prisional estadual não lhe garantirá à liberdade, mas apenas o resguardo de direitos executórios, como a possibilidade de estar mais próximo de seus familiares, o que, por si só, já impede o prosseguimento do
habeas corpus
, por ser ação constitucional que visa tão somente a proteção do direito ambulatorial do indivíduo contra ilegalidades ou abuso de poder, os quais devem ser comprovados de plano.

Em sendo assim, não restando configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva, que torna incabível a concessão da ordem de ofício, e por ser totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a extinção do presente processo eletrônico sem exame de seu mérito.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, por total inadequação da via eleita,
EXTINGO, SEM EXAME DO MÉRITO
o presente
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
MIRO ARCANGELO GONÇALVES DE JESUS
,
fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020